Tribunal: TJES
Processo: 5004685-55.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Compensação; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC; Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004685-55.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA DA PENHA CORTELETTI

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Verificado o notório intuito procrastinatório, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5004685-55.2023.8.08.0035

EMBARGANTE
: SANDRA DA PENHA CORTELETTI

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (Id. 16068782) oposto por SANDRA DA PENHA CORTELETTI em face de v. acórdão (Id. 15629540) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padeceria de omissão e contradição. Afirma que o julgado não se pronunciou adequadamente sobre a nulidade do procedimento administrativo-fiscal, decorrente da ausência de sua notificação pessoal ou postal antes da utilização da via editalícia, o que, segundo alega, configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que o colegiado, ao aplicar o princípio do pas de nullité sans grief, deixou de considerar que o prejuízo é inerente à própria supressão do seu direito de defesa na esfera administrativa. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e declarar a nulidade dos débitos fiscais.

Intimada para se manifestar sobre a possibilidade de arbitramento da multa processual prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15, a embargante peticionou no Id. 18288938.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese vertente, uma análise atenta do acórdão embargado revela a inexistência de quaisquer dos vícios apontados. A matéria devolvida a este Colegiado no recurso de apelação foi exaustivamente analisada, tendo o julgado se pronunciado de forma clara, coerente e fundamentada sobre a controvérsia central, qual seja, a validade da notificação por edital realizada pelo Fisco Municipal.

O v. acórdão consignou, expressamente, que a notificação editalícia foi legítima, pois a própria contribuinte deu causa à sua utilização ao se omitir no dever de manter atualizado o seu endereço cadastral junto à municipalidade para os imóveis específicos que foram objeto da autuação. Restou assentado que os únicos endereços constantes nos cadastros fiscais eram os dos próprios lotes, sabidamente desabitados, tornando a tentativa de notificação postal uma formalidade inócua e contrária ao princípio da economicidade.

A decisão colegiada também enfrentou diretamente a questão do prejuízo, aplicando o princípio
pas de nullité sans grief
ao concluir que a embargante, em nenhum momento, impugnou o mérito das infrações (ausência de limpeza, cercamento e construção de calçada), limitando-se a arguir a nulidade formal do procedimento. O julgado foi claro ao fundamentar que:

“
Ademais, a apelante não logrou demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto decorrente da ausência da notificação postal direcionada para os endereços cadastrados dos lotes, o que atrai a incidência do brocardo pas de nullité sans grief. A recorrente, em suas razões, limita-se a alegar a nulidade formal do ato, sem, contudo, infirmar o mérito das infrações que lhe foram imputadas - a falta de limpeza, de construção de calçada e de cercamento dos imóveis.” (Id. 15629540)

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição. O que se percebe é a nítida pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

É imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, como se questionário fossem, bastando que exponha os fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia. Nesse sentido, "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
". (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJe de 8/5/2025).

A jurisprudência é pacífica ao entender que, para a devida prestação jurisdicional, é suficiente que o magistrado se manifeste, ainda que de forma concisa, sobre as questões essenciais para a solução da lide, não havendo que se falar em nulidade quando o acórdão, embora não cite expressamente todos os dispositivos ou teses, deixa clara sua posição. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I -
Segundo os precedentes desta Corte,
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.

II -
Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Destarte, o julgado não padece de vício algum, apenas verte entendimento diverso daquele que a embargante vislumbra como correto. A irresignação com a conclusão do julgamento e as razões que a fundamentaram devem ser manifestadas por meio das vias recursais pertinentes, ao que não se prestam os aclaratórios.

Por fim, verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, que se limita a repisar argumentos já exauridos no acórdão embargado sem apontar vício real, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento, condenando a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por considerá-los manifestamente protelatórios.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.